Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736061-14.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: LUCIANO ALENCAR DE SOUSA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. 3. Devidamente instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico que teria impedido a juntada do referido comprovante aos autos, fato que também não restou demonstrado. 4. Incumbe à parte a inserção adequada dos documentos por ela juntados no processo através do sistema eletrônico PJE, razão pela qual deveria o recorrente, quando instado ao recolhimento em dobro do preparo recursal, justamente em razão da ausência de comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, verificar por qual motivo foi proferido o despacho fundamentado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, além de proceder à juntada em dobro de novo preparo recursal, ou do comprovante de pagamento do preparo originário, acompanhado do recolhimento de novo preparo, na forma simples. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação artigo 1.007, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando haver nos autos eletrônicos provas suficientes do recolhimento do preparo – feito a tempo e modo – e que, ao ser intimada para recolher em dobro, providenciou novo pagamento do valor simples, de maneira que a soma das quantias recolhidas satisfez a determinação colegiada. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do RESP 1.809.486/SP, repetitivo, tendo em vista a discussão acerca da coparticipação, pelo contratante de plano de saúde, na hipótese de internação hospitalar superior a 30 (trinta) dias, decorrente de transtornos psiquiátricos (tema 1.302). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 1.007, §§ 4o 6o, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o recolhimento do preparo na forma simples, sem qualquer comprovação ou menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado nos autos, após intimado para o seu recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, é ineficaz frente aos ditames legais (...) o recorrente se limitou a juntar aos autos nova guia de preparo e comprovante de pagamento, sem qualquer menção ao preparo anteriormente pago e não comprovado em tempo oportuno ou à suposta falha do sistema eletrônico, que também não restou demonstrada” (ID 15777860 - Pág. 3 ), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável também ao recurso interposto com fulcro na alínea “c” do dispositivo constitucional autorizador, pois “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1.809.486/SP, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto a matéria relativa à possibilidade de coparticipação do contratante de plano de saúde, em internação psiquiátrica superior a 30 (trinta) dias, sequer foi objeto de decisão no acórdão impugnado. Indefiro, pois, o pedido de sobrestamento do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029